Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-46.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-46.2019.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA NUNES CARDOSO VIEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA
AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA NA PRISÃO. NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM INVESTIGAÇÃO INTERNA QUE DEMONSTRAM QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO SE CONFIRMAM. RELATÓRIOS MÉDICOS FIRMADOS POR MÉDICOS NÃO OFICIAIS. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR OS FATOS CONSTITUIVOS DO SEU DIREITO. NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO E O RESULTADO DANOSO. INOCORRENTE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000345-46.2019.8.05.0227
em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ADRIANA NUNES CARDOSO VIEIRA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente